Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-84.2021.8.11.0107
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000081-84.2021.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AMELIO GUARESCHI - CPF: 355.097.590-20 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔNICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, rejeitando o pedido de fixação por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a extinção da execução fiscal, diante do cancelamento da CDA antes da sentença, atrai a aplicação do art. 26 da L. 6.830/1980, afastando a condenação da Fazenda em honorários; e (ii) alternativamente, seria cabível a fixação da verba honorária com base na equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da suposta simplicidade da causa e do valor envolvido.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.076/STJ veda a fixação por equidade quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, admitindo-a apenas quando este for irrisório, inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. No caso concreto, o proveito econômico é plenamente mensurável, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas.

5. O cancelamento da CDA ocorreu somente após a oposição de exceção de pré-executividade e a subsequente resistência da Fazenda, o que atrai a incidência do princípio da causalidade e afasta a aplicação do art. 26 da L. 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorrer após resistência injustificada à exceção de pré-executividade, em aplicação do princípio da causalidade. 2. Não se admite fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for mensurável e elevado, conforme as balizas do Tema 1.076/STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 288905897), que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n.º 1000081-84.2021.8.11.0107, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em detrimento do pleito de fixação pelo critério equitativo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, (i) a inaplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do art. 26 da Lei nº 6.830/80, uma vez que o cancelamento da CDA se deu antes da sentença; (ii) que não houve êxito da defesa apresentada na exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada; e, subsidiariamente, (iii) a fixação dos honorários por equidade, sob o argumento de que a causa é de baixa complexidade e o percentual aplicado geraria enriquecimento sem causa.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 304524891), pugnando pelo desprovimento do recurso sob a alegação de que houve efetiva atuação processual por parte da defesa, sendo aplicável a Súmula 153 do STJ e o princípio da causalidade.

A intervenção ministerial foi dispensada nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 288905897), que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n.º 1000081-84.2021.8.11.0107, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em detrimento do pleito de fixação pelo critério equitativo.

A questão controvertida reside na alegação do agravante de que, por ter ocorrido cancelamento administrativo da CDA antes da prolação da sentença, aplicar-se-ia a regra do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, segundo a qual a execução deve ser extinta sem ônus para as partes, bem como na alegada incorreção da fixação da verba honorária pelo critério geral (proporcional).

O recurso não comporta provimento.

Pois bem.

Conforme assentado na decisão monocrática ora agravada e nos documentos que instruem os autos, o cancelamento da CDA ocorreu apenas após a apresentação da exceção de pré-executividade, além de posterior resistência da Fazenda.

É, pois, inafastável a incidência do princípio da causalidade. A jurisprudência é consolidada no sentido de que a resistência da parte exequente à pretensão da parte executada, com efetiva movimentação processual, afasta a aplicação do art. 26 da LEF, sendo de rigor a imposição dos encargos de sucumbência.

In casu,
atrai-se a incidência da Súmula 153/STJ, que dispõe o seguinte:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência”

Analogicamente, essa súmula aplica-se à desistência promovida após a oposição de exceção de pré-executividade, instrumento que tem sido amplamente aceito como meio de defesa em sede de execução fiscal.

Logo, a resistência injustificada da Fazenda, que prolongou o trâmite da demanda, legitima a imposição do ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Alternativamente, a agravante sustenta a fixação de honorários pelo critério equitativo, previso no artigo 85, §8º, do CPC.

Igualmente, não lhe assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.076, fixou as seguintes teses:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A interpretação de tais teses devem ser restritivas, admitindo a equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o proveito econômico é plenamente mensurável, correspondendo a montante elevado, e decorreu diretamente da atuação exitosa do patrono.

Eventual aplicação mitigada do Tema 1076, como sustentado pelo agravante, dependeria de circunstâncias absolutamente excepcionais e teratológicas, as quais não se fazem presentes neste feito, que tramitou regularmente, com apresentação de defesa e atos recursais pela Fazenda.

Não se enquadra, portanto, em nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam a aplicação do critério equitativo. A simplicidade da causa ou a suposta desproporção entre o trabalho realizado e o valor obtido não constituem fundamentos idôneos para afastar o comando vinculante do Tema 1.076, sob pena de esvaziar a sua
ratio decidendi
e comprometer a segurança jurídica.

A propósito, é a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUÍVOCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VALOR ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIOS –ARBITRAMENTO POR EQUIDADE –IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a fixação por equidade.

O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo, situação não evidenciada nos autos.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1026091-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou descompasso na decisão agravada que justifique sua reforma. Ao revés, a decisão monocrática seguiu estritamente o precedente vinculante, aplicando o percentual mínimo do inciso II do §3º do artigo 85 do CPC, de modo proporcional e em consonância com o entendimento consolidado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025